Tribunal: TCU
Processo: 014.565/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2011/281, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado "2011 ¿ PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONVENIADAS COM A UFC", visando capacitar os profissionais envolvidos de uma maneira diferenciada através da experiência internacional. (no da TCE no sistema: 489/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9787/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor dos Srs. Jose de Paula Barros Neto e Jesualdo Pereira Farias, além da Associação Técnico Cientifica Eng. Paulo de Frontin e da Universidade Federal do Ceará, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio FUNDECI 2011/281, firmado entre o Banco do Nordeste do Brasil e a Associação Técnico Cientifica Eng. Paulo de Frontin, o qual teve por objeto o instrumento descrito como "Colaboração financeira do Concedente ao Convenente para a execução do projeto intitulado '2011 - Programa de mobilidade acadêmica internacional em instituições de ensino conveniadas com a UFC', visando a capacitar os profissionais envolvidos de uma maneira diferenciada por meio da experiência internacional."; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 129 a 131) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 132); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 11/12/2012 (peças 9 e 10), data do envio da prestação de contas (art. 4o, inciso II); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 25 da instrução, peça 129, p. 8), e atentando que o intervalo havido entre o envio da prestação de contas (peça 9), em 11/12/2012 , e o Parecer sobre o Relatório Técnico (peça 15), de 26/9/2018 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S. A. e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.565/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Técnico Cientifica Eng. Paulo de Frontin (07.778.137/0001-10); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Jose de Paula Barros Neto (XXX.551.823-XX); Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31). 1.2. Entidade: Associação Técnico Cientifica Eng. Paulo de Frontin. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carla Albuquerque Marques (15650/OAB-CE), representando Jesualdo Pereira Farias; Manuel Luis da Rocha Neto (7479/OAB-CE), Bruno Vasconcelos Teles (33721/OAB-CE) e outros, representando Associação Técnico Cientifica Eng. Paulo de Frontin; Manuel Luis da Rocha Neto (7479/OAB-CE), Bruno Vasconcelos Teles (33721/OAB-CE) e outros, representando Jose de Paula Barros Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.